Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600646-53.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
01/10/2025
Número: 0600646-53.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600646-
53.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha da candidata Maria
Guilhermina da Luz Caetano, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do
município de Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019,
determinou o recolhimento do valor de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), o qual
deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União ou Ministério Público Eleitoral,
para fins de cobrança. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Maria Guilhermina da Luz
Caetano, que concorreu ao cargo eletivo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município
de Paranaguá, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve
ausência de comprovação da correta utilização de recursos do FEFC. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA GUILHERMINA DA LUZ CAETANO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44745101
01/10/2025
12:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44745101 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.500

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600646-
53.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MARIA GUILHERMINA DA LUZ CAETANO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas Eleições de 2024, em razão de
irregularidades na contratação de cabos eleitorais, com pagamento diferenciado não
justificado, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega que as declarações detalhando as atividades das contratadas
corrigiram as irregularidades, justificando o valor recebido a maior, configurando
mera formalidade que não ensejaria o recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de declarações
unilaterais, após apontamentos do Setor Técnico, é suficiente para justificar o
pagamento diferenciado a cabos eleitorais contratados para exercer a mesma
função e com a mesma carga horária, utilizando recursos do FEFC, e se a ausência
de comprovação idônea das atividades desempenhadas enseja a desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44745101 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que apresentadas declarações das contratadas, estas são unilaterais e não
corroboradas por outros documentos ou provas, persistindo a ausência de
justificativa para o pagamento diferenciado, considerando que os contratos e o
demonstrativo de despesas indicam o mesmo objeto e descrição da função
exercida.
5. A comprovação de gastos eleitorais com a contratação de pessoal exige a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
conforme o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
6. Considerando a ausência de informações que esclareçam os pagamentos
desiguais, o valor da média simples deve servir de parâmetro para fixação do teto de
gastos a todos que desempenharam a mesma função, determinando-se a redução
do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional para evitar o enriquecimento sem
causa da União.
7. O valor das irregularidades, que ultrapassa o limite estabelecido pelo TSE e
representa percentual significativo dos recursos arrecadados, impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a desaprovação das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido, com a redução de ofício do valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de declarações unilaterais, após
apontamentos do Setor Técnico, não é suficiente para justificar o pagamento
diferenciado a cabos eleitorais contratados para exercer a mesma função e com a
mesma carga horária, utilizando recursos do FEFC, quando ausente comprovação
idônea das atividades desempenhadas. 2. A ausência de comprovação idônea das
atividades desempenhadas enseja a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, quando o valor das irregularidades
ultrapassa o limite estabelecido pelo TSE e representa percentual significativo dos
recursos arrecadados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei das Eleições, art. 26, VII; Resolução nº
23.607/2019 do TSE, art. 35, VII, § 12, art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
02/06/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 08/12/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS

Num. 44745101 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 24/08/2023;
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA GUILHERMINA DA LUZ CAETANO, em face
de sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá-PR, que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$46.162,51, sendo R$1.600,00 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$600,00 provenientes de outros recursos e R$1.000,00 do partido, do
FEFC), e R$44.562,51,00 de recursos financeiros, oriundos do FEFC (ID 44673880).
O Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR julgou as contas desaprovadas, em razão da
ausência de prova que justifique o pagamento diferenciado, com recursos do FEFC, a cabos
eleitorais contratados para exercer a mesma função e com a mesma carga horária, determinando
o recolhimento de R$ 11.250,00 ao Tesouro Nacional (ID 44673902).
Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que as irregularidades foram corrigidas
pelas declarações que detalham as atividades realizadas pelas contratadas, justificando o valor
recebido a maior. Assim, argumenta que a irregularidade é meramente formal, o que afastaria a
necessidade de recolhimento, evitando o enriquecimento ilícito da União (ID 44673907).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que as declarações apresentadas posteriormente não
são suficientes para sanar os vícios identificados (ID 44709856).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

Num. 44745101 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
II. Conforme relatado, o recurso eleitoral foi interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha da prestadora. A decisão determinou o recolhimento de R$ 11.250,00 ao
Tesouro Nacional devido à ausência de justificativas para o pagamento diferenciado, com
recursos do FEFC, a cabos eleitorais contratados para exercer a mesma função e com a mesma
carga horária.
A recorrente sustenta que as declarações que detalham as atividades das contratadas corrigiram
as irregularidades, justificando o valor recebido a maior. Desse modo, argumenta que a
irregularidade é apenas formal, o que dispensaria o recolhimento e evitaria o enriquecimento
ilícito da União.
O recurso não merece provimento, pelas razões a seguir expostas.
Inicialmente, conforme o parecer de diligências, foram identificadas irregularidades na
contratação de cabos eleitorais, visto que os valores a eles destinados eram superiores aos
pagos aos demais contratados, a saber:

Devidamente intimada sobre o parecer preliminar (ID 44673888), a prestadora informou (ID
44673891) que as inconsistências apontadas teriam sido corrigidas por meio da apresentação
declarações, detalhando as funções desempenhadas pelas contratadas, o que justificaria a
remuneração diferenciada.
Após manifestação, constou no parecer conclusivo de ID 44673896:

Dessa forma, mesmo com as declarações assinadas pelas contratadas, a irregularidade apontada

Num. 44745101 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
pelo setor técnico especializado permaneceu sem correção.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que "a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalizador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação." (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é necessária a
apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço prestado, bem como a
comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse sentido recente julgado desta
Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA

Num. 44745101 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)

Num. 44745101 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

Na espécie, foram apresentados os contratos de trabalho de Joalice Alves Linhares (R$3.900,00),
Sandramar Carlim Antunes Pinheiro (R$6.200,00) e Juliana Silva Caetano Niespodzinski
(R$2.000,00), cujo objeto é "a prestação de serviços de panfletagem, distribuição de folhetos,
divulgação da candidatura por todos os meios permitidos em lei, inclusive eletrônicos,
organização do material de campanha, organização do comitê ou outras atividades". Nos
referidos contratos, consta os horários da prestação das atividades, que na maioria dos casos é
de 5 horas, com exceção de um deles, em que foi fixado o período de trabalho em 8 horas por
dia.
Apesar de o objeto de cada contrato informar o mesmo serviço de panfletagem, sem nenhum
diferencial descrito, o valor da hora trabalhada é distinto entre eles e superior aos demais
contratados, conforme tabela abaixo transcrita:

Num. 44745101 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
Após intimação acerca da inconsistência, a prestadora explicou que a diferença dos pagamentos
se justifica em razão da natureza distinta das atividades exercidas, e juntou declarações de cada
uma das três contratadas apontadas, considerando as funções que realizaram durante o período
contratado (ID 44673891).
A despeito da justificativa e dos documentos juntados, ressalta-se que as declarações são
unilaterais, assinadas pelas próprias contratadas e juntadas apenas após os apontamentos pelo
Setor Técnico, sem nenhum outro documento ou prova que corrobore a versão apresentada.
Ao contrário, tanto os contratos, como o demonstrativo de despesas, juntado à prestação de
contas (ID 44673761), trazem exatamente o mesmo objeto e descrição da função exercida, não
havendo qualquer diferenciação acerca das atividades desenvolvidas por cada um, que
fundamente o pagamento de valores distintos, conforme se vê:

Num. 44745101 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte, na Sessão de Julgamento de
15/05/2024, o valor da média simples deve servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a
todos que desempenharam a mesma função, posto que não há nos autos informações que
esclareçam os pagamentos desiguais.
Nesse sentido, é necessário estabelecer o valor médio da hora paga pelo serviço de cabo
eleitoral, de modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto de gastos a cada
um que desempenhou a mesma função. Conforme se vê da tabela abaixo, tem-se que o valor
médio pago por hora foi de R$13,26 de forma que o quantum a restituir soma R$8.708,68, a
saber:

Num. 44745101 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com recursos do FEFC,
determino de ofício a redução do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, para o montante de
R$8.708,68, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa da União, nos termos do artigo 79,
§ 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente
prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de R$8.708,68, que ultrapassa o
valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' - e representa 18,86% dos recursos arrecadados
(R$46.162,51), inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enseja-
se, portanto, a desaprovação das contas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS

Num. 44745101 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MARIA GUILHERMINA DA LUZ CAETANO, candidata a vereadora, nas
Eleições de 2024, no Município de Paranaguá-PR e, de ofício, reduzir para R$8.708,68 o valor a
ser devolvido ao Tesouro Nacional, mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau de
jurisdição.

Num. 44745101 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 01/10/2025 12:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100112404070500000043682968
Número do documento: 25100112404070500000043682968
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:19:40
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600646-
53.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: MARIA GUILHERMINA DA LUZ CAETANO - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL
DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025